Tribunal: TJES
Processo: 0002808-20.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002808-20.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002808-20.2022.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO COM ADOLESCENTE. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por BRUNO FERREIRA contra sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em associação com adolescente e posse ilegal de arma de fogo, aplicando-lhe pena definitiva de 14 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 1.420 dias-multa, em regime inicial fechado.

Segundo a denúncia, o réu, em comunhão de vontades com o adolescente E.M.B.S.O., mantinha em depósito e transportava drogas, bem como possuía armas de fogo sem autorização. A prisão ocorreu em flagrante, com a apreensão de entorpecentes e armamento.

A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) desclassificação para posse ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03); (iii) fixação da pena-base no mínimo legal; (iv) aplicação da fração mínima nas causas de aumento; (v) afastamento da condenação por danos morais coletivos; e (vi) realização de detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para a condenação; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação para posse ilegal de arma de fogo; (iii) analisar a adequação da pena-base fixada acima do mínimo legal; (iv) definir a proporcionalidade da fração aplicada nas causas de aumento de pena; (v) examinar a validade da condenação por danos morais coletivos; e (vi) deliberar sobre a realização da detração penal na instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria do crime, com base no boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação, laudos periciais e depoimentos testemunhais.

O depoimento dos policiais, quando coerente e corroborado por outros elementos, constitui meio de prova idôneo para a condenação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A posse das armas de fogo pelo réu estava diretamente associada ao tráfico de drogas, justificando a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, afastando a desclassificação para o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, fundamentada na culpabilidade elevada, nas circunstâncias do crime e na quantidade e natureza das drogas apreendidas, em conformidade com o art. 59 do Código Penal e o art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A exasperação das causas de aumento de pena foi devidamente justificada pela pluralidade de armas e munições apreendidas, sendo inviável a aplicação da fração mínima.

A fixação de danos morais coletivos carece de comprovação específica do prejuízo social causado, sendo inviável sua estipulação na esfera penal sem instrução probatória adequada, devendo eventual indenização ser discutida na via cível.

A detração penal não pode ser analisada na instância recursal por ausência de elementos para aferição do tempo de prisão já cumprido, devendo ser decidida pelo juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais coletivos, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento
:

O depoimento dos policiais, quando coerente e corroborado por outros elementos de prova, é idôneo para fundamentar a condenação.

A posse de arma de fogo associada ao tráfico de drogas justifica a aplicação da causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, afastando a desclassificação para o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando devidamente fundamentada na culpabilidade, nas circunstâncias do crime e na quantidade e natureza da droga apreendida.

A exasperação das causas de aumento de pena pode ultrapassar o mínimo legal se justificada pela gravidade concreta dos fatos.

A condenação por danos morais coletivos exige comprovação específica do prejuízo social causado, sendo sua fixação inviável sem instrução probatória adequada.

A detração penal deve ser analisada pelo juízo da execução, diante da necessidade de aferição do tempo de prisão cumprido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, art. 59; CPP, art. 387, § 2º e inciso IV; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 40, IV e 42; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/05/2022, DJe 06/05/2022.

STJ, AgRg no HC n. 808.960/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08/05/2023, DJe 12/05/2023.

STJ, AgRg no HC n. 857.705/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15/04/2024, DJe 19/04/2024.

TJES, Apelação Criminal n. 050200008998, rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 15/06/2022, DJe 28/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002808-20.2022.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
BRUNO FERREIRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.420 (mil quatrocentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 12 de agosto de 2022, o denunciado, em comunhão de vontade e desígnios com o adolescente E.M.B.S.O., tinha em depósito e transportava drogas e possuía sob sua guarda armas de fogo, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, pleiteia a defesa de
DIOGO
(I) absolvição por insuficiência probatória; (II) desclassificação para o delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03; (III) fixação da pena-base no mínimo legal; (IV) emprego da fração mínima para as causas de aumento de pena; (V) afastamento do valor fixado a título de dano moral coletivo; e (VI) detração penal.

Pois bem.

A
materialidade

do

delito
restou comprovada pelo boletim unificado n. 48598989, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, laudo pericial de exame químico n. 7.296/2022, laudo pericial de exame de arma de fogo e material n. 11.330/2022, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o réu confessou a propriedade da arma de fogo, entretanto, negou seu envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando, ainda, que sequer conhecia o adolescente apreendido.

Importa destacar as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, tanto na delegacia de polícia quanto em sede de audiência de instrução e julgamento.

O militar Johnnie Clece Rodrigues atestou que receberam informações no sentido de que havia três indivíduos embalando entorpecentes e portando armas de fogo.

Ao chegarem no local indicado, os indivíduos empreenderam fuga. Após as buscas, obtiveram êxito em apreender o adolescente E.M.B.D.O., o qual portava uma arma de fogo. Em seguida, abordaram o réu, que também portava uma arma de fogo do tipo pistola.

Ao procederem buscas na residência, foram localizados 65 (sessenta e cinco) papelotes de cocaína, 26 (vinte e seis) pedaços de maconha e 16 (dezesseis) buchas de maconha, além de balança de precisão e munições.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo policial militar Augusto Toze Geronci, esclarecendo que foi o responsável pela captura do adolescente, ao passo que os demais militares da guarnição detiveram o acusado. Em seguida, entraram no imóvel e apreenderam os materiais descritos na denúncia.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do réu pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas e devidamente demonstrada a existência das armas de fogo e munições, bem como sua ligação direta com o tráfico de entorpecentes, não há que se falar na desclassificação para o crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03, devendo ser mantida a causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06.

Adiante, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, ante a inidoneidade do fundamento adotado
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06, o MM. Juiz considerou desfavoráveis ao réu a culpabilidade, circunstâncias do crime e a natureza e quantidade da droga apreendida.

A culpabilidade restou evidenciada em maior grau, tendo em vista o fato de que o crime foi cometido em concurso de agentes, restando demonstrada a maior reprovabilidade da conduta
(AgRg no HC n. 808.960/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023)
.

Da mesma maneira, as circunstâncias do crime mostraram-se censuráveis, tendo em vista a ocultação das drogas em imóvel abandonado, sendo possível a guarda, preparo e distribuição das drogas de forma ainda mais clandestina, o que foge ao comum previsto para o tipo.

Por fim, não há irregularidade na exasperação da pena com base na natureza e quantidade de drogas apreendida, já que se mostrou lesiva e expressiva, em conformidade com o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/06.

Pelo exposto, mantenho a pena-base fixada na sentença em relação ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Seguindo na linha de irresignação, o requerente pugnou pela aplicação da fração mínima em relação às causas de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria.

Ocorre que, diferentemente ao alegado, não houve o emprego de fração inferior pela simples acumulação das majorantes, sendo que o MM. Juiz empregou fundamentação idônea para a exasperação acima do mínimo legal, considerando a pluralidade de armas de fogos e munições apreendidas.

Adiante, pugnou a defesa pelo afastamento da condenação referente aos danos morais coletivos.

Em observância à r. sentença, o douto Magistrado arbitrou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Acerca do tema, embora tenha sido formulado pedido expresso na inicial acusatória, entendo que não houve, ao longo da instrução processual, produção probatória capaz de mensurar o dano causado pelo delito, o que inviabiliza a fixação de valor mínimo.

Inviabilizada, portanto, a mensuração do valor mínimo do dano ocasionado à vítima na esfera penal, tal fato não impede que a matéria seja devidamente debatida na esfera cível.

Trago à colação o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DE DOIS RÉUS E RECURSO MINISTERIAL. 1. RECURSOS DA DEFESA. 1.2. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. 1.2. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. 1.3. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. 1.4. REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. 1.5. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RELAÇÃO À CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE, CONTUDO, NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231, DO STJ. 1.6. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA J, DO CP (TER O AGENTE COMETIDO O CRIME EM OCASIÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA). POSSIBILIDADE. 1.7. PLEITO DE APLICAÇÃO DA BENESSE DO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, EM PATAMAR MÁXIMO. PREJUDICADO. 1.8. PREQUESTIONAMENTO. 2. RECURSO MINISTERIAL. 2.1. DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE. 2.2. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CAUSADOS PELO DELITO DE TRÁFICO. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO ACOLHIDO. 3. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
[...]
2.2. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente. Portanto, nessa seara, o indeferimento do pleito ministerial de fixação de valor mínimo indenizatório é a medida que se impõe. 3. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200008998, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

De rigor, portanto, o decote do valor fixado a título de danos morais coletivos.

Por fim, a defesa pugnou pela realização de detração penal, na forma do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Entretanto, considerando a ausência de elementos para aferir com exatidão o tempo de prisão cumprida até a sentença em razão deste processo, deixo a análise para o juízo da execução.
(AgRg no HC n. 857.705/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024)
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E

DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)